Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-12.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Roubo circunstanciado. Sentença: falta de fundamentação. Provas. Palavra da vítima. Reconhecimento pessoal. Arma de fogo.
1 - Não é nula a sentença por falta de fundamentação se examinadas as provas e a conduta dos réus, de forma suficientemente fundamentada, incluindo as teses defensivas.
2 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, sem as formalidades do art. 226 do CPP. No entanto, se a condenação se fundou em outras provas, independentes e idôneas, que demonstraram a autoria do crime de forma indubitável, deve ser mantida.
3 – As circunstâncias da prisão em flagrante dos réus - pouco tempo após o crime, na posse dos objetos subtraídos e após serem perseguidos por policiais – somadas às declarações da vítima, que forneceu as características dos autores do crime, e do policial responsável pela prisão, são provas suficientes de que cometeram o roubo circunstanciado.
4 - Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se o crime foi cometido mediante grave ameaça, exercida pela simulação de posse de arma e, posteriormente, comprovou-se que um dos réus estava armado no momento do crime.
5 - Provado – pelas declarações da vítima e prisão em flagrante - que o crime foi cometido em concurso de agentes e que o veículo subtraído foi transportado para outro estado da Federação, incidem as respectivas causas de aumento.
6 - Apelações não providas.